Tribunal: TJES
Processo: 5003390-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003390-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. FUNDAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO NÃO REFUTADO PELO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por tratar-se de mandado de segurança, escorado em direito líquido e certo, é necessária prova pré-constituída das alegações autorais, cabendo ao impetrante ainda colacionar documentação que demonstre risco iminente e concreto de dano grave, o que não ocorreu.
2.
Em sede recursal a recorrente não curou de trazer argumentação suficientemente idônea tampouco documentação adicional a fim robustecer sua pretensão, inexistindo, portanto, possibilidade de acolhimento de sua irresignação.
3.
Não restou adequadamente comprovados os atos praticados, em sua sequência lógica, com o requerimento de progressão na carreira, o indeferimento, muito menos os recursos interpostos e as decisões que o impetrante aponta serem ilegais.
4.
Por essa razão, voltando-se aos argumentos recursais que foram incapazes de refutar na totalidade os fundamentos adotados pelo magistrado na decisão recorrida, resta confirmado não haver possibilidade de modificar a decisão do juízo de origem.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003390-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO - ES4824-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança no qual pretendia o impetrante que a autoridade coatora procedesse sua imediata progressão vertical, com pagamento de valores retroativos.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida; ii) que a decisão administrativa juntada traz toda a sistemática dos indeferimentos administrativos da progressão, dispensando, desta forma, outro documento administrativo; iii) a decisão colacionada foi assinada e datada de 22 de dezembro de 2022, e para efeito de contagem de prazo, não ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias.

Sob ID
4720057
, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal pugnado pelo agravante, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a decisão do juízo primevo. Explico.

Consoante já fundamentado na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal, o Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tem por objetivo, liminarmente, a “
progressão vertical do servidor, para o nível IV conforme requisitado a municipalidade, com o pagamento dos valores retroativos da data 30/09/2022
”.

Por tratar-se de mandado de segurança, escorado em direito líquido e certo, é necessária prova pré-constituída das alegações autorais, cabendo ao impetrante ainda colacionar documentação que demonstre risco iminente e concreto de dano grave, o que não ocorreu.

Como destacado anteriormente, não restou adequadamente comprovados os atos praticados, em sua sequência lógica, com o requerimento de progressão na carreira, o indeferimento, muito menos os recursos interpostos e as decisões que o impetrante aponta serem ilegais.

Se limitou o recorrente a juntar, na íntegra, a decisão do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, datada de 22/12/2022, descurando dos demais documentos necessários à comprovação do direito vindicado.

Aliás, bem destacou o magistrado prolator do
decisum
a carência documental,
in verbis
:

“Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos da parte impetrante, vejo que ela não apresentou cópia da decisão administrativa que negou a progressão pleiteada neste writ, fato esse que impede que este juízo compreenda o raciocínio desenvolvido pela parte impetrada para negar o direito vindicado (vide id 21902649).

A decisão administrativa cuja cópia consta do id 21902649 refere-se apenas ao não conhecimento de um recurso. Aliás, vejo que a referida decisão menciona que a parte autora interpôs novo recurso contra a decisão da Comissão de Gestão de Carreiras que, “em grau de recurso”, manteve o indeferimento da progressão vertical em razão do servidor contar com 5 (cinco) faltas injustificadas no período apurado”.

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão de indeferimento, muito menos urgência apta a se conceder a medida antes de prestadas as informações pela autoridade coatora na origem, ocasião em que poderá ser apreciada a questão pelo magistrado “a quo”.

Por essa razão, voltando-me aos argumentos recursais que foram incapazes de refutar os fundamentos adotados pelo magistrado na decisão recorrida, reafirmo não visualizar possibilidade de modificar a decisão do juízo de primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/07/2023